Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-60.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – Mérito recursal que versa sobre cobertura securitária de procedimentos médico-hospitalares – Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (art. 5o, item I.23) do Tribunal de Justiça do Estado

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – DENUNCIAÇÃO À LIDE DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – Mérito recursal que versa sobre cobertura securitária de procedimentos médico-hospitalares – Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (art. 5o, item I.23) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003513-60.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, são apelados MARIA CANDIDA
SIMOES COSTA (INVENTARIANTE), ANTONIO CRAVEIRO DA COSTA
(ESPÓLIO), SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, MILENA SIMOES
DA COSTA ROCHA e FERNANDA MARIA SIMOES DA COSTA FUJINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-60.2019.8.26.0529 -Voto no
2
Voto no 35701
Apelação no 1003513-60.2019.8.26.0529
Comarca de Parnaíba
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
Apelados: Espólio de Antonio Craveiro da Costa e outro
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE COBRANÇA

SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES

DENUNCIAÇÃO À LIDE DE OPERADORA DE PLANO
DE SAÚDE
Mérito recursal que versa sobre cobertura
securitária
de
procedimentos
médico-hospitalares

Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça
Resolução no
623/2013 (art. 5o, item I.23) do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Recurso não conhecido, com determinação
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r.
sentença de fls. 230/235 que julgou procedente a ação de cobrança e
procedente a lide secundária para condenar a denunciado à cobertura
securitária correspondente.
Irresignada, a Seguradora apela a fls. 237/252 aduzindo,
em breve síntese, que o procedimento médico-cirúrgico que ensejou a
cobrança objeto dos autos não está contemplado no rol da Agência Nacional
de Saúde, tendo sido recusado, com observância em toda normativa expedida
por esta agência regulatória; alega ter cumprido, integralmente, os termos do
que foi contratado com o segurado, ora apelado; requer, ao final, o provimento
do recurso para que seja afastada a procedência da lide secundária.
Contrarrazões a fls. 256/259 e fls. 261/267 requerendo,
em suma, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-60.2019.8.26.0529 -Voto no
3
Recurso regularmente processado.
É relatório, ao qual se acresce, para os devidos fins, o
da r. sentença recorrida.
Trata-se de ação de cobrança de serviços médico-
hospitalares, com denunciação à lide feita em face de operadora de seguro de
saúde.
Com o devido respeito, a hipótese é de não
conhecimento do recurso.
Extrai-se dos autos que a lide secundária, objeto do
presente recurso, discute, essencialmente, os limites da responsabilidade
contratual de administradora de plano de saúde perante seu segurado.
Logo, conclui-se que a presente demanda tem como
objeto e causa de pedir matéria afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a
Câmaras de Direito Privado), nos termos do art. 5o, item I.23, da Resolução no
623/2013 do C. Órgão Especial: “Ações e execuções relativas a seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou
empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos”.
Nesse sentido já se posicionou este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
Competência Ação de cobrança de prestação de
serviços
médicos
- Denunciação
à
lide da
administradora do plano de saúde - Alegação de
procedimento de emergência Julgamento afeto a
uma das câmaras da 1a Subseção de Direito Privado
deste Tribunal Resolução 623/2013 Apelo não
conhecido, determinada a redistribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-60.2019.8.26.0529 -Voto no
4
(TJ-SP, Apelação no 1007626-50.2014.8.26.0006,
rel. Des. Fortes Barbosa, 29a Câmara de Direito
Privado, j. 9.11.2016)
COMPETÊNCIA RECURSAL
APELAÇÃO

AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
MÉDICO-
HOSPITALAR
DENUNCIAÇÃO À LIDE DA
OPERADORA
DO PLANO
DE
SAÚDE matéria afeta a uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado I deste Tribunal,
compreendidas entre a 1a e a 10a, nos termos do art.
5o, I, item I.23, da Resolução 623/2013, do Órgão
Especial do TJ/SP recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
(TJ-SP,
Apelação
no
1007711-2017.2015.8.26.0001, rel. Des. Castro
Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j.
13.11.2017)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Prestação de
serviços médico-hospitalares Ação monitória
Improcedência
dos
embargos
monitórios

Procedência da denunciação à lide da operadora de
seguro
saúde
-
Devolução
recursal
encerrando matéria de competência da Subseção I
de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) Resolução
TJSP 623/2013, artigo 5o, item I.23 Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-60.2019.8.26.0529 -Voto no
5
Competência declinada

Recurso
não
conhecido, e determinado encaminhamento para
redistribuição a uma das Câmaras competentes.
(TJ-SP, apelação no 1070288-88.2016.8.26.0100,
rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto, Peixoto,
15a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2018).
Assim, com o devido respeito, não cabe a esta Turma
Julgadora o conhecimento da matéria ventilada no recurso interposto, de modo
que seu não conhecimento é de rigor.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não
se conhece do recurso, determinando-se a remessa dos autos a uma das Seções
de Direito Privado compreendidas entre a 1a e 10a Câmaras.
Roberto Mac Cracken
Relator